Tribunal: TJMT
Processo: 1012515-62.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012515-62.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA - CPF: 054.244.825-46 (ADVOGADO), CARLOS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 023.207.005-95 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO CESAR FONTES MOURA - CPF: 054.244.825-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESNECESSIDADE DE FATO NOVO OU DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, cuja sentença negou-lhe o
direito de recorrer em liberdade, por considerar subsistentes os fundamentos da prisão preventiva.

II
. QUES
TÃO EM DISCU
SSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa do direito de recorrer em liberdade está amparada em fundamentação concreta e individualizada, à luz das circunstâncias do caso, especialmente a quantidade de entorpecente e a apreensão de armas e munições; (
ii
) examinar se o encerramento da instrução criminal ou a ausência de imputação por organização criminosa afastam o
periculum
libertatis
; e (
iii
) avaliar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando a sentença condenatória evidencia a permanência dos fundamentos concretos da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312, 315, § 2º, e 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

4. A
expressiva quantidade de droga apreendida (79,7 kg de maconha, acondicionados em 106 tabletes), aliada à apreensão de 7 pistolas calibre 9mm e 62 munições, revela gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

5
. A ausência de denúncia pelo crime previsto na Lei n.º 12.850/2013 não invalida a custódia cautelar, pois a prisão se sustenta em fundamento autônomo de garantia da ordem pública.

6. A
manutenção da preventiva na sentença não exige fundamentação exaustiva nem a indicação de fatos novos quando o réu permaneceu preso durante a instrução e persistem os requisitos do art. 312 do CPP.

7
.
C
ondições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
1.
A sentença condenatória pode negar o direito de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos concretos da prisão preventiva, sendo desnecessária a indicação de fatos novos. 2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, associada a armas e munições, evidencia gravidade concreta e autoriza a manutenção da prisão preventiva, sendo irrelevante a ausência de imputação por organização criminosa quando presentes fundamentos do art. 312 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando evidenciado risco concreto à ordem pública ou de reiteração delitiva”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 312, § 2º, 315, § 2º, 647 e seguintes; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput; Lei n. 12.850/2013; CP, art. 33, § 2º, “a”; LEP, art. 111, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024,
DJe
03/01/2025; STJ,
AgRg
no HC 978434/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/04/2025, DJEN 15/04/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2835387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/04/2025, DJEN 15/04/2025; STJ,
AgRg
no HC 928532/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos da Silva Almeida, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos n.º 1010504-76.2025.8.11.0006, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003 e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento da subsistência dos motivos da prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e para a negativa do direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que a custódia foi preservada com base em presunção de vínculo com organização criminosa, sem elementos individualizados de atuação estruturada ou reiteração delitiva. Aduz que a denúncia não imputou o crime previsto na Lei n.º 12.850/2013 e que a instrução criminal não produziu prova de integração a organização criminosa ou de habitualidade criminosa. Argumenta, ainda, a inexistência de
periculum
libertatis
, diante do encerramento da instrução, da ausência de risco concreto de evasão e das condições pessoais favoráveis, bem como sustenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP
.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas
.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e negativa de recorrer em liberdade
, não assiste razão à defesa.

A sentença condenatória manteve a custódia cautelar por entender subsistentes os mesmos fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, à vista de elementos concretos extraídos dos autos.
A
sentença
apontou circunstâncias objetivas aptas a demonstrar a necessidade da custódia cautelar, em conformidade com os
arts
. 312, § 2º, e
art. 316,
caput,
do CPP
, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva foi originariamente decretada e, posteriormente, mantida na sentença condenatória com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade excepcional de droga apreendida.

O paciente foi flagrado transportando 106 tabletes de maconha, totalizando 79,7 kg de entorpecente, quantidade que, fracionada em porções individuais de consumo, seria capaz de produzir aproximadamente 79.000 cigarros de maconha, com valor estimado de mercado superior a R$ 1.000.000,00. Tal magnitude evidencia o potencial lesivo extraordinário da ação delitiva e a relevância do papel
desempenhado pelo paciente na cadeia do narcotráfico.

O
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública

(STJ -
AgRg
no HC: 967130 CE 2024/0468103-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA
TURMA
, Data de Publicação:
DJe
03/01/2025).

No mesmo sentido, o Enunciado n.º 25 da TCCR estabelece que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A apreensão conjunta de 07 pistolas calibre 9mm e 62 munições de diversos calibres reforça a conclusão sobre a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta. O arsenal bélico apreendido não se compatibiliza com o transporte ocasional de entorpecentes, mas revela o contexto de violência inerente à atividade do narcotráfico e a potencialidade lesiva da ação criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que tal circunstância, especialmente quando associada à elevada quantidade de entorpecentes, munições e numerário em espécie, constitui elemento concreto apto a evidenciar maior periculosidade da conduta, justificar a preservação da ordem pública e afastar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
(STJ -
AgRg
no HC: 978434 SP 2025/0030124-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025).

Quanto
à alegação de que a ausência de denúncia pelo crime de organização criminosa esvaziaria o fundamento da prisão preventiva
, verifica-se que a custódia foi decretada e posteriormente mantida com base na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta da conduta, e não exclusivamente na suposta vinculação do paciente a organização criminosa. Assim, a inexistência de imputação formal por esse delito, por si só, não compromete os demais fundamentos concretos indicados para justificar a segregação cautelar (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2835387 MG 2025/0008648-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025).

No
tocante
à alegação de que a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória fundamentou-se na ausência de alteração do contexto fático
, ignorando a evolução processual do caso, o argumento não procede.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por ocasião da sentença condenatória, não se exige do magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
(STJ -
AgRg
no HC: 928532 SP 2024/0253310-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2024)
.

No caso concreto, os requisitos da prisão preventiva
restam
preenchidos, não havendo fato superveniente relevante que justifique a revogação da medida cautelar.

A sentença condenatória, proferida em 12 de março de 2026, fixou pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, circunstância que, embora não autorize, por si só, a custódia cautelar, constitui elemento adicional a evidenciar o risco à aplicação da lei penal, sobretudo quando associada aos demais fundamentos concretos já delineados, legitimando a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de ausência de
periculum
libertatis
em razão do encerramento da instrução criminal
, a tese não procede.

Isso porque a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública não se exaure com o término da instrução, subsistindo quando presentes elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva ou de gravidade acentuada da conduta, aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

No que concerne à alegada existência de condições pessoais favoráveis,
notadamente a primariedade, a ausência de antecedentes e os vínculos familiares, por ser o paciente pai de 6 (seis) filhos dependentes de seu sustento, tais circunstâncias não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida, nos termos do
Enunciado n. 43 da TCCR
.

Por fim, não se mostram adequadas nem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão
,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

As circunstâncias objetivas do caso — expressiva quantidade de droga, apreensão simultânea de armamento e munições e gravidade concreta da conduta — revelam quadro de acentuado risco à ordem pública, incompatível com a substituição da medida extrema por providências menos gravosas.

Não há, portanto, omissão na decisão impugnada quanto a esse ponto, pois o Juízo de origem explicitou, de forma concreta e individualizada, as razões pelas quais reputou inadequadas as cautelares alternativas, em conformidade com os
arts
. 282, § 6º, 312 e 315 do Código de Processo Penal e com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Carlos da Silva Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026